Tribunal: CARF
Processo: 10880.929698/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929698/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.779 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
CAMERA PRESS LETTERA EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação
até a data da ciência do Despacho Decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer, de
ofício, a homologação tácita das compensações constantes do presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral,
substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório que
indeferiu o pedido de ressarcimento deste processo, bem como o pedido de restituição
do processo 16349.720100/2011-16 (apensado ao presente) e, consequentemente, não
homologou as compensações declaradas porque, conforme apurado pela fiscalização, o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929698/2009-89
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929698/2009-89

direito creditório, apresentado pelo interessado como extemporâneo (aquisições
relativas aos anos de 1999 a 2004), além de não ter sido escriturado no Livro de
Registro e Apuração do IPI, foram lançados como custos e utilizados para reduzir o
IRPJ apurado pelo lucro real e a CSLL, sem que o contribuinte tomasse qualquer
medida para corrigir tal postergação de tais débitos, logo, o reconhecimento do crédito
pleiteado resultaria no aproveitamento em duplicidade e enriquecimento ilícito.
Tempestivamente o interessado manifestou sua inconformidade tecendo várias
alegações de nulidade, na medida que o Despacho Denegatório não teria
fundamentação, teria se desviado de sua finalidade e cerceado sua defesa No mérito,
afirma que foi desrespeitado o princípio da verdade material e que seu direito creditório
estaria amparado em declaração de inconstitucionalidade, cuja ação teria transitado em
julgado, além disso, teria sido desrespeitado o princípio da verdade material e que o
cerceamento à defesa se constituiria em motivo de força maior para não apresentar
nenhuma prova de seu direito creditório.
A 2a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 07/08/2015, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
14-59.347 às fls. 455/459, com a seguinte Ementa:
NULIDADES.
As causas de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal são somente aquelas
elencadas na legislação de regência. O Despacho Decisório devidamente fundamentado
é regularmente válido.
LIVRO RAIPI. ESCRITURAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A escrituração do Livro RAIPI, exigida pelo Regulamento do IPI, com base na Lei no
4.502, de 1964, é obrigação acessória instituída legalmente, porém não é uma simples
obrigação formal. Ele é o único documento hábil apto a registrar a apuração do IPI e a
demonstrar o saldo credor ou devedor resultante em cada trimestre-calendário. É na
escrituração fiscal que se efetiva o princípio constitucional da não-cumulatividade. Para
atender ao disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, o aproveitamento dos créditos
de IPI se dá primeiramente na escrita fiscal; somente após poderá ser concedido, de
forma subsidiária, o ressarcimento.
IPI APROPRIADO COMO CUSTO. RESSARCIMENTO.
A escrituração extemporânea de créditos de IPI no Livro Registro de Apuração, por
empresas que apuram o imposto de renda pelo Lucro Real, está condicionada à
comprovação do estorno dos valores de IPI apropriados como custos, e ao conseqüente
oferecimento dos valores à tributação.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da
pretensão fazendária.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 16/02/2016
(conforme COMUNICADO DE CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO, à fl.
462), apresentou Recurso Voluntário em 15/03/2016, às fls. 465/493, basicamente reiterando
os mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade, porém acrescendo uma preliminar
de homologação tácita das compensações.
É o relatório.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929698/2009-89

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. Ressalvo que não são objeto deste julgamento
as compensações tratadas no processo administrativo no 16349.720100/2011-16, o qual, por
algum tempo, tramitou apenso ao presente processo. Conforme Petição às fls. 500/502, a
desistência solicitada pelo contribuinte se refere unicamente aos débitos daquele processo:
Não se sabe porque motivo o processo 16349.720100/2011-16 fora apensado ao
processo 10880.929698/2009-89. A manifestação de inconformidade apresentada nos
autos deste processo, em que pese obrigatoriamente tratar também daquele (em razão do
apensamento), a desistência para fins de parcelamento, nos termos da Lei n° 12.996/14,
diz respeito APENAS aos débitos do processo 16349.720100/2011-16 discriminados
acima. A impugnação deve seguir o ritmo normal de procedimento com relação aos
demais débitos ali discutidos, haja vista a possibilidade de distinção entre todos eles.
Sustenta o Recorrente, em preliminar, que ocorreu a homologação tácita das
compensações, conforme consta do Recurso Voluntário:
DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA DECADÊNCIA E DA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES DECLARADAS
Preliminarmente, cabe destacar que NO PRESENTE CASO OCORREU A
DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, não obstante sobre tal alegação em
preliminar de mérito na manifestação de inconformidade não tenham se
manifestado os Julgadores a quo.
As declarações de compensação (DCOMP) tratadas no presente recurso são as listadas
abaixo:
(...)
Observem ínclitos Juízes, que a DCOMP mais recente, 07843.66931.270406.1.3.01-
9237, foi transmitida em 27/04/2006.
A Recorrente foi intimada do Despacho Decisório não homologatório das DCOMP(s)
em 01/02/2012, conforme AR acostado nos autos.
Nota-se assim, que entre a data de transmissão da ÚLTIMA DCOMP, 27/04/2006, e
a data da ciência do despacho decisório, 01/02/2012, transcorreu aproximadamente
6 anos.
Assim, nos termos dos §§ 2o e 5o do artigo 74 da Lei 9.430/96, chama-se a atenção para
a norma imperativa que disciplina a questão, verbis:
(...)
Em suma, uma vez que in casu, transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data
de protocolização de todos os pedidos de compensação, sendo a mais recente em
27/04/2006, obrigatoriamente devem ser consideradas tacitamente homologadas as
compensações declaradas.
Inicialmente, devo destacar que se equivoca o Recorrente ao afirmar que “não
obstante sobre tal alegação em preliminar de mérito na manifestação de inconformidade não
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929698/2009-89

tenham se manifestado os Julgadores a quo”. Ao analisar a Manifestação de Inconformidade,
acostada aos autos às fls. 332/345, verifiquei que não foi apresentada uma preliminar de
homologação tácita, tendo sido feita, tão somente, uma rápida menção à essa possibilidade, nos
seguintes termos:
DAS NULIDADES
O r. despacho decisório, em que pese o esforço da autoridade administrativa em
cumprir os prazos a que está submetida, para não se ver compelida a acatar o ato
praticado pelo sujeito passivo, em razão de sua inércia, está totalmente eivado de
nulidades. Vejamos.
Assim decidiu a autoridade administrativa:
(...)
Simplesmente assim, sem
maiores esclarecimentos quanto a esta suposta
indisponibilidade, tampouco não se deu ao trabalho de intimar a empresa a esclarecer o
porque considerou a ausência de créditos de IPI para as devidas compensações dos
débitos.
A alegação de que não restou crédito disponível de RI no período do 3° trimestre de
2004, não pode ser entendida como fundamento para o r. despacho decisório, sem
constar o porque desta indisponibilidade.
O tópico em questão se dedica exclusivamente a arguir a nulidade por falta de
fundamentação do Despacho Decisório, aventando como razão para tanto uma suposta
“pressa” das autoridades administrativas em proferir a decisão para o cumprimento de prazos
legais, nada além disso. Nesse contexto, não há como se admitir que tenha sido apresentada a
alegada preliminar.
Da mesma forma, incorre em atecnia o Recorrente ao afirmar que “ocorreu a
decadência do crédito tributário”. Na verdade, a matéria em análise trata de homologação tácita
de compensação, instituto jurídico completamente distinto da decadência, que consiste em prazo
extintivo do direito de constituir o crédito tributário, o qual, no caso das compensações, já se
encontra constituído, tendo em vista que a DCOMP é instrumento de confissão de dívida, a teor
do disposto no art. 74, § 6o, da Lei no 9.430/96.
Entretanto, entendo que, à semelhança da decadência, a homologação tácita, por
estabelecer um prazo para que a Administração Tributária se manifeste sobre a compensação
declarada, sob pena de ver implementada a condição resolutória necessária à extinção definitiva
do crédito tributário, é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador.
Admitida a preliminar, verifico que assiste razão ao Recorrente. Com efeito,
entre a data de transmissão da última DCOMP, 27/04/2006, e a data da ciência do Despacho
Decisório, 01/02/2012 (conforme AR à fl. 360), transcorreram mais de 5 anos, de forma a atrair a
incidência do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929698/2009-89

(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo,
de ofício, a homologação tácita das compensações constantes do presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital